Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc. Mantenho o indeferimento do pedido liminar sob os mesmos fundamentos da Decisão proferida em sede de Plantão Judicial pela eminente Desembargadora Sandra de Santis (id Num. 22403951 - pags. 1/ 2) Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe acerca do teor da Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator